Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744388-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO PRAZO. 1. Para exercer o direito de adjudicar o bem, o credor depositou nos autos a diferença entre o valor de seu crédito e o valor da avaliação do imóvel. 2. O valor total da oferta apresentada não foi integralizado pela terceira interessada e a manifestação se deu de forma intempestiva. Inviável discussão sobre a adjudicação do imóvel. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acordão combatido teria violado os artigos 304 do Código Civil, 805, 826, 876, §§5o e 6o, 877, §1o, 904, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois não foi permitido que a executada e sua filha pagassem a execução e tampouco que a descendente da executada exercesse preferência para adjudicar o imóvel em igualdade de condições, tudo requerido anteriormente à data da assinatura do auto de adjudicação. Entendem que o pagamento gera a imediata extinção da dívida. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 304 do Código Civil, 805, 826, 876, §§5o e 6o, 877, §1o, 904, inciso I, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 25462056): (...) Quando apreciei o pedido de efeito suspensivo o fiz com a seguinte fundamentação: (...) No caso, os direitos decorrentes do imóvel QL 10, Conjunto 02, Casa 08, Lago Sul, Brasília/DF foram adjudicados pelo exequente pelo valor total da avaliação dos direitos da executada sobre o imóvel, ou seja R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), considerando que para exercer o direito de adjudicar o bem, além de utilizar o crédito por ele buscado no presente feito, o credor depositou nos autos a diferença ente o valor do seu crédito e o valor da avaliação do imóvel. Sendo assim, não prospera a alegação da terceira interessada de que os depósitos por ela realizados igualam a proposta do exequente para adjudicação do bem, considerando que tais depósitos, mesmo somados, não integralizam o valor de1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor total da oferta apresentada pelo exequente. Ademais, deve ser ressaltada a intempestividade da manifestação da terceira interessada, que só compareceu ao processo após o deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo terceiro. (...) Ao analisar novamente os autos, vejo que não há razão para modificar aquele entendimento. Há notícia nos autos de que o Auto de Adjudicação foi expedido e que o valor depositado pelas agravantes não integralizou o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além da intempestividade da manifestação da terceira interessada. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Demais disso, eventual análise da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois as recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028